Tribunal: STF
Processo: Rcl 64518
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação dirigida em face de acórdão exarado pela c. Segunda Turma nos autos do HC 202.522/RN, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental no agravo em habeas corpus. Manifesta ausência de legitimidade do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual não se conhece. 



    1. Tem-se, na espécie, atribuição reservada à Procuradoria Geral da República para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Ministério Público estadual é parte legítima para atuar na Corte Suprema (RE 593.727 QO). Todavia, essa legitimidade se limita às ações em que for um dos sujeitos do processo ou às causas por ele promovidas originalmente, por exemplo, em reclamações constitucionais em que são impetradas contra decisões de órgãos jurisdicionais nos quais ele atua. 



    2. Na ação constitucional do habeas corpus, a legitimidade ativa é formada pelo impetrante e pelo paciente e a legitimidade passiva pela autoridade coatora (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense, 3a ed., 2019, p. 46/55). O Ministério Público não é parte, cabendo ao órgão ministerial atuar como custus legis perante a autoridade judiciária competente. 



    3. Não há legitimidade ativa do Ministério Público estadual para recorrer, em habeas corpus, a fim de atender às pretensões do interesse da acusação, sob pena de invasão das atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral da República, para atuar na Corte Suprema. 



    4. No caso, a Procuradoria-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, manifestou ciência da decisão proferida em 15 de junho de 2023, sem interposição de recurso (doc. 82). 



    5. Ainda que se alegue resguardar interesses institucionais, com a reforma da decisão monocrática em sede de habeas corpus, o recurso somente poderia ser manejado pelo Procurador-Geral da República, órgão ministerial competente para atuar perante a Corte Suprema. 



    6. Agravo do qual não se conhece.”



    A parte reclamante alega, em síntese, que “se verifica no caso sub examine a completa desobediência à decisão da Suprema Corte, que reconheceu expressamente no Tema 946 (RE 985.392) a legitimidade dos Ministério Públicos estaduais para interpor recursos em Habeas Corpus impetrados no Supremo Tribunal Federal, independentemente da atuação do Procurador-Geral da República”. 



    Requer seja cassada “a decisão monocrática proferida pelo Relator no HC nº 202.522 que não conheceu do Agravo Regimental (ART. 161, III, DO RISTF), de modo a determinar o conhecimento do recurso e prosseguimento do feito, com exame de seu mérito”.



    É o relatório. Decido. 



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou orientação afirmando a impossibilidade de ajuizamento de reclamação que objetiva impugnar decisão de Membro ou Órgão Colegiado deste Tribunal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO VICE-PRESIDENTE DESTA CORTE. NÃO CABIMENTO. Não cabe reclamação contra decisões dos membros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Com efeito, a reclamação não é via processual adequada, no Supremo Tribunal Federal, à impugnação de suas decisões (Rcl-AgRg 3.316, de minha relatoria, Segunda Turma, 21.06.2005; Rcl-AgRg 3.916, rel. min. Carlos Britto, Pleno, 12.06.2006). A impugnação das decisões do Supremo Tribunal Federal se faz nos termos da legislação processual, por meio dos recursos próprios. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe de 4/12/2009)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. Recurso que não ataca todos os fundamentos no qual se assenta o ato impugnado. 



    1. A reclamação constitucional, prevista na alínea l do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, destina-se a impedir usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e a garantir a autoridade de suas decisões. Trata-se, portanto, de uma importante ferramenta processual com a finalidade de proteger o próprio guardião da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo ser a reclamação um instrumento apto à proteção dele mesmo, Supremo Tribunal, contra atos de terceiros (Reclamações 2.106 e 1.775). Atos de terceiros que impliquem, lógico, usurpação de competência da Corte, ou, então, desrespeito à autoridade das decisões por ele, STF, exaradas. Logo, o cabimento da reclamação pressupõe a prática de atos externa corporis ou extramuros desta Corte Maior de Justiça. Donde a desembaraçada ilação de que os atos protagonizados pelo Presidente da Corte, suas Turmas e seus Ministros-Relatores são reputados como de autoria do Supremo Tribunal mesmo. 



    3. No caso, a reclamação se volta contra a decisão tomada no AI 481.829-AgR-ED-EDV-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello.



    4. De outra parte, o reclamante aponta o descumprimento da decisão da RCL 2.138, cujo julgamento, à época do ajuizamento da reclamação, ainda não havia se encerrado. De mais além, ante a natureza subjetiva do processo, a decisão nela proferida não teria efeito vinculante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 6/3/2009) 



    Deveras, em casos como o presente, a reclamação reveste-se de nítida natureza recursal, a inviabilizar seu manejo.



    Impende salientar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010). 



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente